Tribunal: TJSP
Processo: 2292966-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Excesso de prazo – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Princípio da Razoabilidade – Não há demora injustificada imputável ao Juízo Impetrado - Prisão preventiva – Revogação da prisão preventiva do corréu por determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Paciente se enquadra na mesma situação fática – Necessária a extensão dos efeitos ao

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Excesso de prazo – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Princípio da Razoabilidade – Não há demora injustificada imputável ao Juízo Impetrado - Prisão preventiva – Revogação da prisão preventiva do corréu por determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Paciente se enquadra na mesma situação fática – Necessária a extensão dos efeitos ao paciente – Ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO.